Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AVOENGAS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de regulamentação de visitas avoengas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para regulamentação de visitas avoengas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, dentre outros direitos, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
4. Embora seja estendido aos avós, a critério do juízo, o direito de visita (art. 1.589, parágrafo único, do CC), sua concessão, notadamente quando a criança encontra-se inserida em família marcada por violência doméstica envolvendo seus pais, exige dilação probatória, com a realização de estudo psicossocial para que seja explicitada a regulamentação que melhor atenda aos interesses da menor.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227. ECA, art. 18. CC, art. 1.589.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07078994120208070000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, p. 5/11/2020; AGI 07457363320208070000, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 4/5/2021.